Tribunal: TJSP
Processo: 0010249-34.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Irresignação ministerial contra homologação de cálculo de pena que considerou, como marco inicial, a data em que se cumpriu o requisito objetivo. Reforma da decisão. Possibilidade. O lapso temporal se inicia com o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva. No caso, reputa-se preenchido o subjetivo apenas quando da realização do exame criminológico. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Irresignação ministerial contra homologação de cálculo de pena que considerou, como marco inicial, a data em que se cumpriu o requisito objetivo. Reforma da decisão. Possibilidade. O lapso temporal se inicia com o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva. No caso, reputa-se preenchido o subjetivo apenas quando da realização do exame criminológico. Recurso provido.